Tribunal: TJES
Processo: 5016129-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
16129
-
59
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS CORREIA ALCÂNTARA

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO
DS

3
ª VARA CRIMINAL
DE SERRA-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Habeas Corpus com Pedido de Liminar.
Suposto constrangimento ilegal. Prisão preventiva. Condições para decretação e manutenção. Indícios de autoria e materialidade. Antecipação de provas. Decisão fundamentada. Pedido de nulidade.

Resumo dos Fatos:
Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS VINICIUS CORREIA ALCÂNTARA, com alegação de constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora, nos autos da ação penal nº 5014277-50.2024.8.08.0048. Argumenta-se que não estariam presentes as condições para a prisão preventiva e que a decisão que deferiu a antecipação de provas careceria de fundamentação.

Fundamentação:
Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que amparam o processamento da ação penal e a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Quanto à nulidade da audiência de antecipação de provas, a decisão encontra-se fundamentada pela necessidade de evitar o perecimento da prova, conforme art. 563 do CPP.

Decisão:
Ordem denegada.

Vitória-ES, ____ de _________ de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016129-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS CORREIA ALCANTARA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
16129
-
59
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS CORREIA ALCÂNTARA

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO
DS

3
ª VARA CRIMINAL
DE SERRA-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Habeas Corpus com Pedido de Liminar.
Suposto constrangimento ilegal. Prisão preventiva. Condições para decretação e manutenção. Indícios de autoria e materialidade. Antecipação de provas. Decisão fundamentada. Pedido de nulidade.

Resumo dos Fatos:
Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS VINICIUS CORREIA ALCÂNTARA, com alegação de constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora, nos autos da ação penal nº 5014277-50.2024.8.08.0048. Argumenta-se que não estariam presentes as condições para a prisão preventiva e que a decisão que deferiu a antecipação de provas careceria de fundamentação.

Fundamentação:
Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que amparam o processamento da ação penal e a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Quanto à nulidade da audiência de antecipação de provas, a decisão encontra-se fundamentada pela necessidade de evitar o perecimento da prova, conforme art. 563 do CPP.

Decisão:
Ordem denegada.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
16129
-
59
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS CORREIA ALCÂNTARA

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO
DS

3
ª VARA CRIMINAL
DE SERRA-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS CORREIA ALCÂNTARA
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora,
nos autos d
a ação penal
nº
5014277
-
50
.202
4
.8.08.0048
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado na companhia de outro réu pela prática de
homicídio qualificado,
sem que houvesse provas da prática delitiva que lhe fora irrogada
.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea da decisão que deferiu o pedido de antecipação de provas, requerendo a declaração de nulidade do ato instrutório realizado no dia 16/09/2024.

Pois bem.

Compulsando os autos, a meu ver,
não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser corrigido, a teor das hipóteses previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser denegada a ordem impetrada.

Isso porque, entendo que as alegações que tangenciam a questão de que o Paciente não participou dos homicídios que vitimaram Vanderson Yago da Silva e Wanderson Carlos Lirio não comportam análise em sede de habeas corpus, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. O exame da referida tese confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

Ao contrário do alegado pela defesa, há, sim, sérios indícios de autoria e materialidade delitiva a permitir a deflagração e processamento da ação penal em desfavor do Paciente e do corréu Gustavo Teixeira Amaral, que ceifaram a vida das vítimas por meio de disparos de arma de fogo, sendo os crimes praticados no contexto da famigerada guerra entre facções rivais pelo controle de pontos de tráfico de drogas.

Portanto, não se pode olvidar, a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Quanto à postulada declaração de nulidade da audiência de antecipação de provas realizada em 16/09/2024, sob a tese de que inexiste nos autos justificativa para a realização do procedimento de antecipação de provas, e de que a decisão que o determinou não foi devidamente fundamentada, melhor sorte não socorre à Defesa.

Da análise da decisão
a quo
, verifica-se que Magistrada acolheu o requerimento ministerial e determinou a produção antecipada de provas para oitiva de três testemunhas de identidade não revelada, observa-se que esta se ancorou na imprescindibilidade da medida, haja vista a possibilidade concreta de perecimento da prova. Vejamos:

“
(...) Registro que a antecipação da oitiva das testemunhas não trará nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa do acusado, eis que será nomeado advogado para promover sua defesa, e caso haja algum ponto novo a ser esclarecido futuramente, caberá ao Defensor constituído requerer eventual reoitiva. (...)

Ademais, diante da ausência de comprovação de que o proceder adotado pela indigitada Autoridade Coatora teria gerado prejuízo à Defesa, o que, como sabido, impede a declaração de nulidade, na forma prescrita pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, incabível o acolhimento do pleito relativo à declaração de nulidade do ato instrutório.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
denegar a ordem.

É com
o
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)